Tribunal: CARF
Processo: 10480.727669/2012-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-26
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.727669/2012-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.078 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de dezembro de 2023
Recorrente
ATLANTICA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM
SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação aos
quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, impedem
a sua apreciação, por preclusão processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário dada a indevida inovação recursal.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
Relatório
Cuida o presente de lançamentos para cobrança das contribuições previdenciárias
a cargo da empresa (DEBCAD 51.022.921-2) e das contribuições devidas a terceiros (DEBCAD
51.022.922-0), incidentes sobre o aviso prévio indenizado e sobre o 13o salário sobre o aviso
prévio indenizado pagos a segurados empregados.
O Relatório Fiscal encontra-se às fls. 5/13.
O sujeito passivo impugnou o lançamento às fls. 508/524.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Recife/PE julgou o
lançamento procedente às fls. 581/588, por meio do acórdão a seguir ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.727669/2012-92
Fl. 607
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.078 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10480.727669/2012-92

Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
VIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. EFEITOS.
A impugnação administrativa, no que for comum à discussão judicial, torna-se não
conhecida, dado o princípio de unicidade jurisdicional, prevalente no direito pátrio. Já
as matérias que não forem levadas ao Judiciário, trazidas à apreciação da Administração
Tributária, são passíveis de julgamento por esta última via.
DEFESA. CERCEAMENTO. DESCABIMENTO.
Descabida é a alegação de cerceamento quando não comprovada, pelo impugnante, a
ocorrência de fatos impeditivos ao exercício de sua ampla defesa no processo
administrativo fiscal.
PROVAS. EXTEMPORANEIDADE. PRECLUSÃO.
As provas devem ser apresentadas no momento da impugnação, salvo força maior, fato
ou direito superveniente ou para contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos. Não evidenciadas tais ocorrências, resulta precluso o direito de o interessado
fazê-lo em outro momento processual.
DILIGÊNCIA. DISPENSA.
As diligências, desprovidas de motivos que a justifiquem, mostram-se procrastinatórias
e despiciendas, devendo ser denegadas de pronto pela autoridade julgadora, ainda mais
quando há elementos suficientes nos autos para esclarecer os pontos controvertidos.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PENALIDADE. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A multa aplicada pelo fisco, em decorrência de descumprimento de obrigação principal,
não admite minoração, ainda quando invocado o princípio da proporcionalidade, dado
que é estabelecido em lei percentual fixo, que a Administração Pública não pode deixar
de observar.
Cientificado do acórdão de impugnação, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário às fls. 599/604.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Da admissibilidade
O sujeito passivo tomou ciência do acórdão de impugnação em 18/11/16 (fl. 596)
e apresentou seu recurso tempestivamente em 16/12/16 (fl. 599). Passo, assim sendo, à sua
análise.
Como relatado, cuida o caso de lançamentos para cobrança das contribuições
previdenciárias a cargo da empresa e das contribuições devidas a terceiros incidentes sobre o
aviso prévio indenizado e sobre o 13o salário sobre o aviso prévio indenizado pagos a segurados
empregados.
Em seu recurso, insurge-se a recorrente contra a cobrança da multa de ofício de
75%, sob o argumento de que conduta supostamente irregular restaria amplamente respaldada
pela ordem concedida no mandado de segurança n° 2009.83.00.005183-7 em trâmite na 2a Vara
Federal de Pernambuco.
Fl. 608
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.078 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10480.727669/2012-92

Perceba-se que a matéria em questão, única que constou do recurso em exame, foi
aqui trazida valendo-se de novos motivos de direito para amparar seu pleito. É dizer, enquanto
que em sua impugnação, buscou fosse reconhecida a retroatividade benigna da norma que prevê
a incidência a multa com esteio no novel artigo 32-A da Lei 8.212/91; no recurso em testilha
passou a sustentar a sua não incidência, dada a constância da ação mandamental de n°
2009.83.00.005183-7.
Nesse sentido, à luz do que dispõe o artigo 16 do Decreto 70235/72, tenho que
não é lícito inovar no recurso para inserir questão diversa daquela originalmente deduzida na
impugnação, devendo as inovações serem afastadas por se referirem a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Por fim, cumpre registrar que a multa aplicada deverá seguir a mesma sorte da
obrigação principal discutida judicialmente, cabendo, pois, a unidade de origem da RFB, no
âmbito da atividade de controle do crédito tributário sub judice, a sua conformação segundo o
que foi/for lá definitivamente decidido.
Forte no exposto, NÃO CONHEÇO recurso dada a indevida inovação recursal.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 609
DF CARF MF
Original